Tribunal: TJDFT
Processo: 0730755-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730755-98.2017.8.07.0001 RECORRENTE: H INFORMATICA LTDA - EPP, FABIOLA TEIXEIRA MARTINS MESQUITA, CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE GOMES RECORRIDO: BV FRANQUIA COMERCIAL LTDA. - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. CONTRATO DE FRANQUIA. QUEBRA PREMATURA DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA FRANQUEADA. TAXA DE ROYALTIE E MARKETING DEVIDAS. VALORES PREVIAMENTE ACORDADOS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 – O cerne da controvérsia reside em analisar quem deu causa à rescisão do contrato de franquia entabulado entre as partes, bem como adequação da cobrança dos valores relativos às Taxas de Royalties e Marketing. 2 - O Réu-Apelante informa a existência de aditivo contratual, para fins de redução das Taxas de Royalties e Marketing. Todavia, não há, nos autos, elementos de convicção suficientes para acatar a tese do demandado, vez que nenhum documento foi efetivamente assinado, havendo, apenas, indícios de negociações entre as partes. 3 - O contrato de franquia pressupõe subordinação empresarial do Franqueado em relação ao Franqueador, principalmente no que se refere à organização da atividade, devendo, pois, seguir à risca as orientações traçadas pela Matriz, que, por sua vez, busca ampliar a confiança e os rendimentos da rede junto ao mercado. Assim, estando claras as condições do negócio jurídico, não pode, posteriormente, usar o argumento de falta de expertise da Franqueadora, na administração da rede, para se esquivar de suas obrigações contratuais. 4 - Supostas dificuldades operacionais e/ou falta de clientela não podem servir como defesa para afastar as responsabilidades pelo rompimento do pacto, principalmente quanto à multa pela rescisão antecipada, mormente considerando o atraso no pagamento das Taxas de Royalties e Marketing e o descumprimento de diversas obrigações contratuais. 5 – Recurso conhecido. NEGADO provimento. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 371 do Código de Processo Civil, 475 e 477, ambos do Código Civil e 93, inciso X, da Constituição Federal, sustentando que não ensejaram quebra contratual. Afirmam que houve demonstração cabal do descumprimento contratual por parte da franqueadora recorrida, não havendo que se falar em pagamento de multas. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte Superior. Requerem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7914. Nas contrarrazões, a parte recorrida solicita que as publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO CASTRO, OAB/DF 13.398. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371 do Código de Processo Civil, 475 e 477, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “No caso dos autos, a responsabilidade pela rescisão antecipada é dos réus, que sabiam das suas obrigações contratuais e deixaram de cumpri-las de forma adequada. Dessa forma, não há que se falar no pagamento de danos morais e/ou materiais, em favor dos Réus-Apelantes, já que a indenização pressupõe a prática de conduta dolosa ou culposa, por parte da autora-apelada, o que, por óbvio, não aconteceu” (ID 15613230), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto " Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Determino que as publicações dos recorrentes sejam realizadas em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7914, e as da parte recorrida, por sua vez, ocorram exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO CASTRO, OAB/DF 13.398. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023